Tribunal: STF
Processo: RE 1526116
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:  



    “PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. BENEFÍCIO SUSPENSO POR SUSPEITA DE IRREGULARIDADE. VÍNCULO EMPREGATÍCIO COMPROVADO PELAS ANOTAÇÕES DA CTPS. RESTABELECIMENTO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS. 



    1. Trata-se de restabelecimento de benefício de aposentadoria que foi suspensa, sob a alegação de irregularidade em sua concessão. 



    2. Da análise dos autos, verifica-se que o benefício foi suspenso com base em relatório da Assessoria de Pesquisa Estratégia e de Gerenciamento de Risco-APEGR/PE, do INSS, que constatou que a empresa CONSERVADORA SANTA CLARA LTDA, em que o autor trabalhou, registrou os vínculos empregatícios de forma extemporânea naquele sistema (CNIS), por meio de declarações inautênticas feitas em nome da empresa por meio de GFIP, [...] As GFIP's foram efetuadas a partir do ano de 2003, em sua grande maioria meses após a data em que teria ocorrido a rescisão do Contrato de Trabalho [...] o que significa dizer que não houve recolhimento de FGTS em benefício dos trabalhadores. Ficou patente que os procedimentos para a confirmação da relação de emprego junto a empresa foi realizada apenas pelos documentos apresentados pelo segurado.



    3. Os Tribunais Regionais vêm adotando o entendimento de que o trabalhador não pode ser penalizado pelo não recolhimento das contribuições previdenciárias a cargo do empregador e, que, as anotações regularmente efetuadas na CTPS gozam de presunção juris tantum de veracidade, nos termos da Súmula nº 12/TST. 



    4. Considerando que o benefício pleiteado foi concedido administrativamente pelo réu e posteriormente suspenso, o termo inicial do restabelecimento deve ser fixado a partir da data em que se efetivou a suspensão. 



    5. Apelação provida”. (eDOC 15 – ID: 3c267a65)  



    O INSS opôs embargos de declaração, os quais restaram não acolhidos, em acórdão assim ementado:  



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÕES. JUROS E CORREÇÕES. FIXAÇÃO HONORÁRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 



    1. A omissão, uma das hipóteses de cabimento dos Embargos Declaratórios, somente se configura quando o acórdão recorrido não aprecia ponto relevante sobre o qual deveria ter se pronunciado 



    2. O juiz não está obrigado a analisar cada um dos argumentos e preceitos legais trazidos à baila pelas partes, nem a ficar limitado aos fundamentos por elas indicados, podendo, em razão da livre convicção do juiz, ficar adstrito àqueles elementos que sejam suficientes para fundamentar sua decisão. 



    3. A embargante alega omissões em virtude da falta de pronunciamento da incidência de juros e correção monetária, nos termos da Lei 11.960/09 e a falta de fixação honorária. 



    4. O entendimento jurisprudencial de nossos Tribunais e desta Egrégia Corte é no sentido de que, para as ações previdenciárias, os honorários devem ser arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, incidentes sobre as parcelas vencidas (Súmula 111/STJ). 



    5. Os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação da Lei n. 11.960/09. Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei n. 11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período. 



    6. Embargos conhecidos e improvidos”. (eDOC 21 – ID: 4dbda69e)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 102, caput, “l”, e 195, § 5º, do texto constitucional. (eDOC 24 – ID: fe1f32d6)



    Nas razões recursais, pleiteia-se a aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.



    Alega-se que “permanece constitucional a aplicação dos índices oficiais da caderneta de poupança para a correção monetária e juros de mora quando não se tratar de Precatório, pois o texto não foi declarado inconstitucional, devendo valer, no caso em questão, as disposições da própria Lei 11.960/09 (Lei 9.494/97), que se aplicam a benefícios previdenciários, já que trata de condenações impostas à Fazenda Pública”. (eDOC 24 – ID: fe1f32d6, p. 5)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    No caso dos autos, a Corte de origem estabeleceu a correção monetária em conformidade com o IPCA-E, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação da Lei 11.960/2009. Colho do acórdão proferido em sede de embargos de declaração:  



    “8. Impende frisar, no entanto, que o acórdão foi omisso quanto à determinação da forma de correção monetária e aplicação dos juros devidos. Nesse sentido, com respaldo na novel jurisprudência do STF e STJ os juros moratórios são devidos, a contar da citação, nos termos do art. 1º -F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art.5º da Lei 11.960/09 (ADIN 4.357/DF e ADIN 4425-DF, Rel. Min. Ayres Britto), deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período (RESP 1270439/PR, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 1/8/2013). 



    9. Ademais, acerca da tese suscitada pela recorrente, o Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento de que o julgado do STF deve ser aplicado àquelas questões diversas do precatório de natureza tributária, bem como expressamente se posicionou no sentido de que a pendência de publicação do acórdão proferido na ADI 4.357/DF não impede que a demais Cortes, desde logo, afastem parcialmente a aplicação do artigo 5º da Lei 11.960/2009, notadamente porque não há determinação do Tribunal Constitucional para que os demais tribunais pátrios se abstenham de julgar a matéria relativa aos índices de juros de mora e correção monetária previstos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, na redação da Lei n. 11.960/2009. Tampouco se extrai comando para que as Cortes do País aguardem ou mantenham sobrestados os feitos que cuidam da matéria até a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI”. (eDOC 21 – ID: 4dbda69e, p. 2-3, grifo nosso)



    Verifica-se que a orientação do Tribunal de origem não destoa do entendimento fixado no julgamento no julgamento do RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do tema 810 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.



    Julgados os embargos de declaração opostos contra tal acórdão, rejeitou-se a modulação de efeitos da decisão, tendo sido ratificado o entendimento quanto à inaplicabilidade do índice de correção monetária previsto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, no período compreendido entre o ano de 2009 e 2015, nos seguintes termos:



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada” (RE 870947 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3.2.2020)



    Assim, sendo o caso dos autos referente a fase de conhecimento, tem-se que deve ser afastado a incidência da TR como índice de correção monetária, o que foi devidamente realizado pelo Tribunal de origem.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 810. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência sedimentada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1368162 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.10.2022 ) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DIREÇÃO DE FÓRUM. GARANTIA CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DO ART. 65 DA LOMAN. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE (TEM 810). NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE NORMA LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência sedimentada, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da sistemática da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux.III – Conforme as Súmulas 279/STF e 280/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso. IV – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1366830 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.04.2022)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INOCORRÊNCIA. 1. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência sedimentada, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810. 2. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.004.554-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. PRECATÓRIO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência sedimentada, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da sistemática da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux. II – Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.330.759-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.10.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente